Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-82.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima (toques em sua genitália), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.